Tribunal: TJES
Processo: 5007356-59.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007356-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA NASCIMENTO
COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. MÉRITO DA CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

2. Fosse o caso de
habeas corpus
, mesmo que de ofício, estaria o Tribunal na condição de autoridade coatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007356-59.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JEISIANE RODRIGUES CAETANO - ES25980-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Cristiano da Silva Nascimento
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do

habeas corpus
impetrado em seu favor.

De acordo com o agravante:

O paciente foi denunciado e processado nos autos da Ação Penal n° 0002251- 70.2011.8.08.0013 proveniente da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castelo/ES pela pratica dos ilícitos penais previstos nos artigos 129, §9º (duas vezes), do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.343/06, artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigos 12, 14 e 15 da Lei 10.826/03, que ao final, restou condenado à pena de 12 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão.

Desta decisão, foi interposto Recurso de Apelação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo referido recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa com relação à contravenção descrita no art.21 do Decreto Lei nº 3688/41 e ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, julgando extinta a punibilidade do Apelante quanto a esses delitos, bem como absolver o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, por força do princípio da consunção e condenar no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Passando a pena definitiva para 09 (nove) anos, 11 (onze) mês de reclusão (07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão referente ao tráfico e 02 anos e 07 meses e 15 dias de reclusão referente ao disparo de arma de fogo), além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Foi ajuizada Revisão Criminal em 2020 sob o Número 0001431-75.2020.8.08.0000, que restou por unanimidade julgar improcedente o pedido.

Ocorre que a condenação do paciente se fundou em ilegalidades que deverão ser sanadas por meio do presente Writ, vez que, não foram reconhecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo.

Inconformado com a decisão que inadmitiu a impetração,
o
agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado
, defendendo a possibilidade de admissão do HC,
in verbis
, como "
substitutivo do recurso próprio quando manifesta ilegalidade."

Sem razão o recorrente, que não afastou os motivos declinados para o não conhecimento do HC.

Como decidi:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano da Silva Nascimento
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pela
2ª Vara
de Castelo, pela 2ª Câmara Criminal e pelas Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O impetrante, em síntese, aponta supostas nulidades não reconhecidas anteriormente e, ainda, a ausência de provas para a condenação e equívocos na dosimetria da pena.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
, eis que manifestamente inadmissível a impetração.

O
impetrante pretende a desconstituição de condenação já transitada em julgado desde 2019
(0002251-70.2011.8.08.0013), para o que há instrumento processual adequado, qual seja, a
revisão criminal
(mesmo que outra revisão já tenha sido ajuizada e julgada improcedente). Aliás,
fosse o caso de
habeas corpus
, esta Egrégia Corte Estadual estaria na condição de autoridade coatora
, o que se dá em virtude do efeito substitutivo da apelação então desprovida ou, até, da improcedência da revisão criminal n.º 0001431-75.2020.8.08.0000.

A pretensão do requerente, na verdade, é a
rediscussão

de

mérito
pelo Tribunal, o que não se mostra mais possível em sede de HC. Repito que, fosse o caso de
habeas corpu
s,
os próprios documentos juntados pelo impetrante demonstram que
houve acórdão confirmatório da condenação
. É dizer,
o Tribunal de Justiça, por meio do efeito substitutivo da apelação, teria ratificado as ilegalidades invocadas no presente
habeas corpus
,
daí por que equivocado o endereçamento a quem, na verdade, seria autoridade coatora.

Sem apontar o equívoco na decisão agravada, o recorrente apenas reitera a existência das supostas ilegalidades, dizendo ser possível a utilização do HC. Contudo, duas conclusões são evidentes:
primeiro
, o instrumento adequado para o debate seria a revisão criminal;
segundo
, mesmo se fosse o caso de HC, ainda que de ofício, seria este Tribunal a autoridade coatora.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.